Tribunal: TJPA
Processo: 0810394-14.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810394-14.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LIDIANA BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0810394-14.2021.8.14.0040

RECORRENTE: LIDIANA BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM UNIDADE HOSPITALAR PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto por Lidiana Batista da Silva contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Parauapebas, reformando sentença de primeiro grau que havia condenado o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), por suposto erro médico cometido no Hospital Geral de Parauapebas, no contexto de atendimento prestado após acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de falha na prestação do serviço público de saúde e consequente responsabilização objetiva do Município por erro médico, com fundamento em nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação de conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade entre ambos, ainda que inexista culpa do agente público.

4.

No caso concreto, os autos demonstram que a paciente foi atendida, submetida a exames de imagem e liberada com base em critérios técnicos, inexistindo prova de falha médica ou negligência na conduta do profissional.

5.

O boletim de ocorrência registra, inclusive, que o diagnóstico de fratura foi realizado no primeiro atendimento, o que contradiz a tese de omissão.

6.

A obrigação dos profissionais da saúde é de meio, e não de resultado, não sendo possível presumir erro ou negligência apenas com base na posterior evolução do quadro clínico.

7.

A ausência de laudo pericial técnico que comprove a má prestação do serviço inviabiliza a responsabilização civil do ente público.

8.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que o dano, por si só, não gera o dever de indenizar sem prova do nexo causal com conduta estatal ilícita ou deficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização civil objetiva do Estado por suposto erro médico em unidade hospitalar pública exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, não sendo suficiente a mera alegação de insatisfação com o diagnóstico ou tratamento recebido.

2.

O boletim de ocorrência que relata fratura constatada no primeiro atendimento descaracteriza a alegação de erro de diagnóstico e ausência de conduta médica diligente.

3.

A inexistência de laudo técnico ou outra prova robusta inviabiliza a procedência de pedido indenizatório fundado em responsabilidade civil estatal por erro médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 98, §1º, IX; 373, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív. 0810329-87.2019.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14/02/2022; TJ-SP, AI 2076873-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 17/05/2024; TJ-MG, Ap Cív. 50067018620198130518, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 22/02/2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Lidiana Batista da Silva contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da autora, ora apelada, nos termos da fundamentação".

Em suas razões, a agravante alega, inicialmente, que o benefício da justiça gratuita fora deferido na origem e que permanece vigente, motivo pelo qual pleiteia a dispensa do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, invocando ainda entendimento consolidado do STJ no sentido da eficácia ampla da assistência judiciária gratuita, inclusive para os recursos.

Quanto ao mérito, sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada por contrariar o conjunto probatório e a jurisprudência dominante sobre responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços médicos.

A agravante relata que, no dia 02/07/2019, sofreu acidente de motocicleta e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada ao Hospital Geral de Parauapebas, onde deu entrada às 23h15min e, após avaliação e realização de exames de imagem (RX de tórax, abdome e coluna lombar), recebeu alta médica, embora se queixasse de intensas dores, sobretudo no braço esquerdo, cabeça e face. Argumenta que nenhum medicamento lhe foi prescrito e que o diagnóstico foi negligente.

No dia seguinte, em razão da persistência das dores, dirigiu-se ao Hospital Santa Terezinha, onde foi diagnosticada com traumatismo cranioencefálico leve (TCE), trauma facial e fratura de clavícula esquerda, sendo submetida à cirurgia no ombro esquerdo. Aduz que tal circunstância demonstra falha grave no atendimento prestado pelo hospital público municipal, eis que houve liberação da paciente sem o devido diagnóstico e tratamento da fratura.

Argumenta que os documentos constantes dos autos, especialmente boletins de ocorrência, prontuários médicos e exames, comprovam que a autora foi submetida a procedimento cirúrgico em virtude da fratura não identificada no primeiro atendimento, o que demonstra, segundo ela, a omissão culposa do Município. Insiste que houve erro médico e que o dano suportado pela autora decorreu da falha na prestação do serviço de saúde, ensejando responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ressalta, ainda, que houve lesão à integridade física e psicológica da autora, a qual experimentou sofrimento físico intenso em razão do atendimento negligente. Invoca jurisprudência nacional acerca do dever de indenizar por erro médico oriundo de omissão na detecção de fratura, citando julgados do TJ-SP, TJ-RJ e do STF, que reconhecem o dever de reparação em situações semelhantes.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de primeiro grau que condenou o Município ao pagamento de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado pela Secretaria Judiciária em 11 de março de 2025 (ID 25399333).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, no que se refere à alegação de manutenção da justiça gratuita, anoto que, de fato, tal benefício fora concedido à autora na origem, e não há nos autos qualquer decisão revogando-o. Diante disso, não se impõe o recolhimento do preparo recursal, por força do disposto no art. 98, §1º, inciso IX, do CPC/2015, razão pela qual a questão resta superada.

Assim, avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id 23836461, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, reformando-se a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação de indenização por danos morais ajuizada por Lidiana Batista da Silva.

No mérito, afirma que a decisão monocrática não merece prevalecer, pois estaria em descompasso com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores acerca da responsabilidade objetiva do Estado por falhas na prestação de serviços médicos.

A recorrente narra que, após acidente de motocicleta em 02/07/2019, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Geral de Parauapebas, onde foi atendida por médico plantonista, submetida a exames de imagem e posteriormente liberada, ainda que apresentasse queixas de dores intensas, especialmente na região do ombro esquerdo. Afirma que, no dia seguinte, buscou atendimento no Hospital Santa Terezinha, ocasião em que foi diagnosticada com fratura na clavícula esquerda, TCE leve e trauma facial, sendo submetida a cirurgia de emergência.

Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram a omissão culposa do ente municipal e a ocorrência de erro médico, evidenciado pela liberação indevida da paciente, sem prescrição de medicamentos ou providência terapêutica compatível com seu quadro clínico.

Alega ainda que o dano moral está caracterizado pelo sofrimento físico e emocional prolongado, agravado pela necessidade de tratamento tardio. Reforça a tese de responsabilidade civil objetiva do Município, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e nos arts. 186 e 927 do Código Civil, além de citar jurisprudência sobre situações análogas de erro médico e falha no serviço público de saúde.

Passo à análise.

No tocante ao mérito, entendo não merecer acolhimento o inconformismo manifestado no presente agravo interno. A decisão monocrática combatida foi proferida com base em análise detida dos autos, das provas carreadas e da jurisprudência desta Corte, tendo concluído, com fundamento jurídico adequado, que não restaram comprovados os requisitos necessários à responsabilização civil do ente público.

Ressalte-se que a responsabilidade civil objetiva do Estado, embora dispensando a comprovação de culpa, exige a demonstração inequívoca da conduta comissiva ou omissiva do agente público, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Na hipótese dos autos, conforme exposto na decisão agravada, inexiste prova de que o atendimento prestado no Hospital Geral de Parauapebas tenha sido defeituoso ou em desacordo com os protocolos médicos. Os exames de imagem foram realizados, e o prontuário de atendimento da unidade hospitalar registra a condução do caso dentro dos parâmetros técnicos usuais.

Além disso, o próprio boletim de ocorrência apresentado pela autora (ID 21098023 - Pág. 6) menciona que, ao ser atendida na primeira unidade de saúde, foram diagnosticadas fraturas — o que contradiz a tese de que houve omissão ou erro de diagnóstico por parte dos profissionais do hospital municipal. A narrativa contida no agravo interno carece de respaldo fático, pois os documentos acostados aos autos não comprovam que houve negligência médica ou que o tratamento prescrito foi inadequado.

Cumpre observar que é ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do disposto no art. 373, I do CPC. Assim, a regra é a atribuição do ônus na forma do referido artigo, sendo exceção a possibilidade de distribuição dinâmica da prova, com a chamada inversão do ônus probatório. Porém, tendo em vista cuidar-se de prestação de serviço no âmbito de atendimento prestado pelo SUS destinado a todos os cidadãos de forma gratuita e financiado pelo Poder Público, motivo pelo qual se revela inaplicável à hipótese dos autos, o Código de Defesa de Consumidor. Senão vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR AVENTADO ERRO MÉDICO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DISPONIBILIZADO EM REGIME DE SUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBLIDADE. 1. Preliminar de deserção afastada. Recurso adequadamente preparado. Incidência do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Distribuição dinâmica do ônus da prova a atrair a aplicação do inciso XI, do artigo 1015, do CPC. Agravo conhecido.
3. Serviço médico público no âmbito de atendimento prestado pelo SUS – destinado a todos os cidadãos de forma gratuita e financiado pelo Poder Público, a ensejar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Hipótese que atrai a aplicação do "caput" do artigo 95, do CPC. Precedentes desta col. Corte Bandeirante. Prova pericial requerida pelas partes e declarada imprescindível pelo d. juízo de origem. Necessidade de rateio da verba honorária pericial, na proporção de 50% para cada parte. 4. Tendo em vista que os autores são beneficiários da justiça gratuita, a remuneração do expert cumpre ser antecipada com recursos do Estado, nos termos do disposto no art. 95, caput e § 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Decisão de origem reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2076873-70.2024.8.26.0000 Cotia, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 17/05/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024)

Também não prospera a tentativa de atribuir à conduta médica uma falha que teria justificado a posterior necessidade de cirurgia, uma vez que a obrigação dos profissionais da saúde é de meio, e não de resultado. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PERÍCIA TÉCNICA. FALTA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL OU DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RECURSO DESPROVIDO. -
A obrigação do profissional de saúde é de meio, e não de resultado, razão pela qual ela abrange a adoção das melhores diligências possíveis para a concretização de um resultado satisfatório, dentro do que seja, em contexto, razoavelmente esperado.
Além disso, sua responsabilidade pessoal, na qualidade de profissional liberal, é aferida pela existência de culpa (art. 14, § 4º do CDC), diferentemente da responsabilidade objetiva atribuída à instituição hospitalar (art. 14,"caput"do CDC)- Se insuficientes as provas dos autos para comprovar culpa do profissional de saúde ou nexo causal entre conduta ou omissão do estabelecimento hospitalar para com as sequelas físicas verificadas em paciente, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a tese exordial de responsabilidade civil - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50067018620198130518, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)

Conforme mencionado na decisão anterior, a responsabilização do Estado por conduta médica demanda prova concreta de falha, o que, neste caso, inexiste.

O recurso de apelação foi corretamente provido em decisão monocrática, nos termos do art. 133, XII, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, sendo certo que a jurisprudência local e nacional tem reiteradamente decidido que a simples ocorrência de sequelas ou agravamento posterior, por si sós, não são suficientes para caracterizar a falha no serviço público de saúde, tampouco gerar o dever de indenizar, se não evidenciado o nexo causal direto entre a atuação estatal e o resultado danoso.

A jurisprudência colacionada pela agravante refere-se a hipóteses fáticas distintas, muitas delas fundadas em laudos periciais que atestavam de forma objetiva o erro de diagnóstico ou o retardamento no tratamento. Na presente demanda, no entanto, não há nos autos laudo técnico que comprove a existência de conduta médica culposa, tampouco há documentos que atestem a ausência de diligência no primeiro atendimento.

Portanto, restando ausente prova do nexo de causalidade entre a atuação do hospital municipal e o dano alegado, não há como reconhecer o direito à indenização pretendida. A decisão monocrática atacada analisou adequadamente os fatos e o direito, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025